Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-05.2021.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001380-05.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTA FELIZARDA DOS SANTOS - CPF: 453.633.901-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SANTA FELIZARDA DOS SANTOS - CPF: 453.633.901-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO MUNICÍPIO DE DENISE. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE MARCA PASSO – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS –
INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS PELO PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA – SUBSTITUIÇÃO PELA CONSTRIÇÃO DE VALORES – CABIMENTO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RECLAMADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.099/95 –
PREQUESTIONAMENTO
–
DESCABIMENTO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO RECLAMADO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO
. RECURSO DO RECLAMADO MUNICÍPIO DE DENISE/MT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformarem a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 125712210),
que julgou
procedente
o pedido inicial, para condenar os reclamados
Estado de Mato Grosso e o Município de Denise/MT
a,
solidariamente
, fornecerem à reclamante o procedimento cirúrgico consistente em implante de marca passo definitivo, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso
,
nos termos do
disposto no art. 537, do CPC, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Em argumento recursal, o
Estado de Mato Grosso
alega (id. 125712213) a necessidade de revogação da multa diária em caso de descumprimento da medida liminar ou sua substituição pela penhora
on line.

Por sua vez, o
Município

de Denise/MT
(id. 125712214) assevera a sua
ilegitimidade passiva
em razão do
tratamento pretendido pela parte autora ser de alta complexidade/alto custo, afirmando que a referida obrigação se enquadra no âmbito da responsabilidade do Estado de Mato Grosso, bem como a
extinção da multa diária em caso de descumprimento ou sua substituição pelo bloqueio dos numerários públicos.

Ainda, a reclamante
Santa Felizarda Dos Santos
interpôs recurso de apelação (id
. 125712222)
, pugnando pela condenação dos reclamados ao pagamento de honorários sucumbenciais
em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e prequestionando a matéria.

Ao final, todos os recorrentes requerem a reforma da sentença recorrida.

Apresentaram contrarrazões o
Estado de Mato Grosso

(id
. 125712218) e a reclamante
Santa Felizarda Dos Santos

(id. 125712221).

Por fim, o Ministério Público (id. 140877177) manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto pela reclamante, e pelo
provimento parcial
do recurso interposto pelo Município de Denise/MT e
provimento
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para que a multa diária fixada seja substituída pela penhora online, em caso de descumprimento judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Em razão da determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. nº
129155157
), passo à análise do presente feito, tendo em vista, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, no que concerne à preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pelo reclamado
Município

de Denise/MT
, há que se ressaltar que o
dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é
solidária
a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2.
A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.

3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3.

Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

Desse modo,
afasto
a preliminar apontada.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante
está internada na UTI e é portadora de
bloqueio atrioventricular (BAVT)
, necessitando realizar o procedimento cirúrgico de
implante de marca passo definitivo,

em caráter de urgência,
conforme relatório subscrito pelo médico
Dr. Jaime Oliveira Aguiar - CRM/MT 4819 (id. 125711820)
:
“Declaro que se encontra internada nesta UTI o paciente supracitado, portador de Bloqueio Atrioventricular (BAVT) é necessita em caráter de emergência o implante de marca passo definitivo. Paciente lúcido e realiza suas atividades habituais. O pedido do procedimento já foi encaminhado à Central Estadual de Vagas, deverá permanecer na UTI sob risco de parada cardíaca”.

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, o parecer apresentado concluiu que
(id. 125711838):

“(...)
1- Quanto à doença alegada: Consta relatório médico que atesta a doença alegada;

2- Quanto à especialidade: Cardiologia

3
- Quanto à necessidade do procedimento: O procedimento é contemplado pelo SUS (tabela SIGTAP), com o código 04.06.01.065-0 - IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CAMARA DUPLA TRANSVENOSO.

4- Quanto a pertinência: O procedimento de implante de Marcapasso definitivo encontra-se indicado POR ESPECIALISTA, e é disponível pela rede pública de saúde, através do sistema de Regulação SISREG III da Secretaria Estadual de Saúde

5- Quanto à urgência do procedimento: Trata-se de urgência, o procedimento deve ser providenciado com a maior brevidade possível, existe risco de perda de oportunidade de tratamento e risco a vida.
Procedimento foi solicitado junto ao SISREG em 14 de abril de 2021 (ontem) sob o nº 364859951, o status atual é autorizado, aguardando o agendamento pela prestadora, portanto, dentro do prazo. (...).”
(grifei).

Ainda, restou suficientemente demonstrada a incapacidade econômica da parte autora, conforme declaração de hipossuficiência, além de estar assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Desse modo,
uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da parte autora, constitui dever do Estado (em sentido amplo), por meio de todos os Entes Federativos, o custeio do procedimento descrito na inicial
.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias, dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção
(CRF, art. 196). (TJMT - ReeNec 144525/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018)

Entretanto, há que se ressaltar que o valor despendido pelos reclamados com o custeio do referido tratamento deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos
.

Por outro lado, insurgem-se os reclamados
Estado de Mato Grosso
e
Município de Denise/MT
quanto à multa diária fixada para eventual inadimplemento da medida liminar concedida nos autos.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado.

No caso, tenho que a substituição da multa diária pela eventual penhora preserva os interesses da parte credora, mantendo o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois se revela mais eficaz ao seu cumprimento.

Ressalte-se, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELA CONSTRIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A conversão da multa cominatória se faz necessária para garantir que esta não se torne mais atrativa que a tutela jurisdicional perquirida, tendo em vista que a medida coercitiva penaliza àqueles que necessitam da verba pública para custeio do sistema de saúde estadual. A constrição de valores para garantir o custeio do procedimento solicitado pela Recorrida é medida tão eficaz quanto a ordem coercitiva, de modo que sua substituição é medida à ser imposta. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 8012521-15.2015.8.11.0006, Turma Recursal Única, Relator Juiz MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Logo, merece retificação a r. sentença no que tange à multa cominatória, que deverá ser substituída por penhora
on line
, uma vez que esta confere maior efetividade ao cumprimento do julgado.

Por sua vez, constata-se que a reclamante
Santa Felizarda Dos Santos

se insurge quanto à ausência de condenação dos reclamados ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau.

No caso, tenho que a sentença singular não comporta reparos nesse ponto. Isso porque, o
artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 55.

A sentença de primeiro grau
não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

Destaquei.

In casu,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte dos reclamados, não se mostrando possível as suas condenações ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (...) Recurso provido
. (Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016). Destaquei.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela reclamante
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado Estado de Mato Grosso
, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado Município de Denise/MT
, para determinar a substituição da multa cominatória pelo bloqueio de valores, via penhora
on line,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamante
Santa Felizarda Dos Santos
,
condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022